Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711896-46.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. SINDICATO. CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. HIERARQUIA INFERIOR. INCOMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA E CRIAR HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA E ISENÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA PARCELA USUFRUÍDAS AS FÉRIAS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973 (ARTIGOS 1.036 e 1.037 DO CPC/2015) (REsp no 1.459.779/MA). ISENÇÃO REFUTADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELISÃO. MÁ-FÉ INEXISTENTE. ARTIGO 18 DA LEI 7.347/85. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. A competência para legislar sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é reservada exclusivamente à União, não ostentando o Distrito Federal, conseguintemente, lastro para, invadindo competência legislativa que não lhe fora reservada, ainda que concorrentemente, criar hipóteses de incidência e isenção da exação, ressoando írritas as disposições insertas na lei complementar distrital que dispuseram sobre a matéria (CF, art. 153, III; CTN, art. 43; Lei no 7.713/88, arts. 2o e 3o). 4. Desprovidas de lastro constitucional subjacente para invadir competência reservada privativamente à União, as disposições insertas na Lei Complementar Distrital que dispuseram sobre a natureza do terço constitucional de férias e, reputando-o de caráter indenizatório, assegurara à parcela isenção tributária (Lei Complementar no 840/11), são juridicamente írritas, devendo ser ignoradas e assegurada a supremacia da legislação federal que dispõe legitimamente sobre matéria. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC, artigos 1.036 e 1.037), no sentido de que, por implicar a vantagem remuneratória acréscimo patrimonial, incide imposto sobre a renda sobre o terço constitucional das férias gozadas. 6. Conquanto desprovido o apelo formulado em face da sentença que desacolhe pedido veiculado em sede de ação civil pública, não se afigura consoante os princípios da isonomia e da igualdade de tratamento que ao recorrente sejam imputados honorários recursais se alforriado, na conformação legal, da cominação, salvo hipótese de comprovada e inequívoca má-fé (Lei 7.347/85, art. 18). 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 85, 111, 175 e 176, todos do Código Tributário Nacional, defendendo a legalidade da isenção de imposto de renda sobre o terço de férias, concedido pelo Distrito Federal aos seus servidores, nos termos dos artigos 101 a 103 da Lei Distrital 840/2011, em razão de sua natureza indenizatória. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 157 da Constituição Federal, porquanto o Distrito Federal teria competência para afastar a incidência do imposto de renda sobre o terço de férias em seu território. Requer, ainda, que intimações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (id 25265258, pág.13, e id. 25267510, pág. 10). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 85, 111, 175 e 176, todos do Código Tributário Nacional, e o apontado dissenso jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1458779/MA, (tema 881) concluiu que “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012